Tribunal: TJMT
Processo: 1021481-47.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1021481-47.2022.8.11.0002
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DAS PROVAS RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ABORDAGEM POLICIAL VÁLIDA. BUSCA DOMICILIAR REGULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA O ATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELADO. MANTIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DOS DEMAIS APELADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta dos apelados de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput) para posse de droga para consumo pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), ao reconhecer a ilicitude das provas obtidas em busca domiciliar.
2. Fatos relevantes: (i) abordagem policial motivada por tentativa de fuga dos suspeitos; (ii) apreensão de porções de drogas durante busca pessoal; (iii) confissão do segundo réu sobre a existência de drogas em sua residência; (iv) entrada nas residências com consentimento dos moradores; (v) apreensão de drogas e apetrechos relacionados ao tráfico; (vi) quantidade expressiva de droga apreendida com o segundo réu; (vii) provas suficientes do tráfico de drogas pelo segundo apelado; (viii) inexistência de provas em relação aos demais apelados; (ix) requisitos do tráfico privilegiado preenchidos; (x) fração redutora fixada em 1⁄2 (metade), em razão da quantidade e circunstâncias da apreensão.
3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da legalidade da busca domiciliar; (ii) condenação dos apelados pela prática do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar sem mandado judicial; e (ii) examinar a suficiência das provas para condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não caracteriza busca domiciliar ilegal quando o contexto fático anterior autorizava a medida, em especial a tentativa de fuga do agente, associada à apreensão de drogas, em local público, próximo ao imóvel revistado.
6. A palavra dos agentes policiais é dotada de presunção de veracidade, sobretudo quando harmônica com as demais provas dos autos e ausentes elementos que indiquem abuso ou má-fé dos servidores públicos.
7. A condenação exige prova robusta sobre a destinação mercantil da droga apreendida. Na ausência de elementos concretos, como a apreensão de instrumentos relacionados ao tráfico e/ou investigações específicas, deve ser preservada a desclassificação operada pelo juízo singular.
8. Impõe-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas nas hipóteses em que há apreensão de expressiva quantidade de entorpecente fracionado, no mesmo contexto em que se encontram instrumentos de pesagem e embalagem, comumente utilizados para a prática criminosa.
9. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, § 2o e 65, I; CPP, art. 244; Lei 11.343/06, arts. 28 e 33, caput e § 4o.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE n. 603.616/RO, ARE n. 1.476.558, RE n. 1.472.570; STJ, HC n. 847.848/GO, AREsp n. 2.287.985/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021481-47.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLAUDIO HENRIQUE SOUZA NEVES - CPF: 062.483.991-58 (APELADO), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), CLEYSSON RAFAEL MARQUES (APELADO), YTTALO DE SOUZA SANTOS - CPF: 096.588.751-06 (APELADO), CLEYSSON RAFAEL MARQUES - CPF: 117.896.531-77 (APELADO), ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO ALVES CARVALHO - CPF: 021.178.211-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DAS PROVAS RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ABORDAGEM POLICIAL VÁLIDA. BUSCA DOMICILIAR REGULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA O ATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELADO. MANTIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DOS DEMAIS APELADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta dos apelados de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
) para posse de droga para consumo pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), ao reconhecer a ilicitude das provas obtidas em busca domiciliar.

2. Fatos relevantes:
(i)
abordagem policial motivada por tentativa de fuga dos suspeitos;
(ii)
apreensão de porções de drogas durante busca pessoal;
(iii)
confissão do segundo réu sobre a existência de drogas em sua residência;
(iv)
entrada nas residências com consentimento dos moradores;
(v)
apreensão de drogas e apetrechos relacionados ao tráfico;
(vi)
quantidade expressiva de droga apreendida com o segundo réu;
(vii)
provas suficientes do tráfico de drogas pelo segundo apelado;
(viii)
inexistência de provas em relação aos demais apelados;
(ix)
requisitos do tráfico privilegiado preenchidos;
(x)
fração redutora fixada em 1⁄2 (metade), em razão da quantidade e circunstâncias da apreensão.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da legalidade da busca domiciliar;
(ii)
condenação dos apelados pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a legalidade da busca domiciliar sem mandado judicial; e
(ii)
examinar a suficiência das provas para condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não caracteriza busca domiciliar ilegal quando o contexto fático anterior autorizava a medida, em especial a tentativa de fuga do agente, associada à apreensão de drogas, em local público, próximo ao imóvel revistado.

6. A palavra dos agentes policiais é dotada de presunção de veracidade, sobretudo quando harmônica com as demais provas dos autos e ausentes elementos que indiquem abuso ou má-fé dos servidores públicos.

7. A condenação exige prova robusta sobre a destinação mercantil da droga apreendida. Na ausência de elementos concretos, como a apreensão de instrumentos relacionados ao tráfico e/ou investigações específicas, deve ser preservada a desclassificação operada pelo juízo singular.

8. Impõe-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas nas hipóteses em que há apreensão de expressiva quantidade de entorpecente fracionado, no mesmo contexto em que se encontram instrumentos de pesagem e embalagem, comumente utilizados para a prática criminosa.

9. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XI; CP, arts. 33, § 2o,
“c”
, 44, § 2o e 65, I; CPP, art. 244; Lei 11.343/06, arts. 28 e 33,
caput
e § 4o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE n. 603.616/RO, ARE n. 1.476.558, RE n. 1.472.570; STJ, HC n. 847.848/GO, AREsp n. 2.287.985/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos n. 1021481-47.2022.8.11.0002, que declarou ilícitas as provas obtidas na busca domiciliar e desclassificou a imputação do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
) aos réus
Cláudio Henrique Souza Neves
,
Yttalo de Souza Santos
e
Cleysson Rafael Marques
para a conduta de posse de droga para consumo pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Nas
razões recursais
, o Ministério Público almeja a declaração da legalidade das provas obtidas durante a busca domiciliar, alegando que havia fundadas razões para a ação policial. Em consequência, requer a condenação dos apelados pela prática do delito de tráfico de drogas (id. 269576374).

Em
contrarrazões
, os apelados pleiteiam o
desprovimento
do recurso (id. 269576378 e 276555883).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do

recurso, a fim de que os apelados sejam condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
) (id. 273367352).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que os apelados
Cláudio Henrique
,
Yttalo de Souza
e
Cleysson Rafael
foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), com base no seguinte contexto fático:

“(...) 1) Consta do caderno informativo em anexo (no 1021481-47.2022.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 02 de abril de 2022, por volta das 15h00min, na Rua Ipê Roxo, s/n, bairro Vila São João em Várzea Grande/MT, os denunciados CLÁUDIO HENRIQUE SOUZA NEVES, CLEYSSON RAFAEL MARQUES e YTTALO DE SOUZA SANTOS, traziam consigo e mantinham em depósito droga, para posterior venda a consumo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos, que policiais militares realizavam patrulhamento no local supracitado, ocasião em que ao perceberem a aproximação da equipe de polícia, os denunciados tentaram fugir em direções opostas. Em ato contínuo, a guarnição logrou êxito em abordá-los, e em busca pessoal, encontraram com CLAÚDIO 13 (treze) porções de pasta base de Cocaína e com CLEYSSON, 08 (oito) porções de Maconha. Durante entrevista informal, o denunciado YTTALO, informou que na sua residência haveriam mais drogas.

3) Diante disso, a equipe da polícia diligenciou até o endereço na Rua Árvore da Fortuna, onde foi franqueada a entrada da guarnição. Durante as buscas, foram encontrados 1⁄2 (meio) tablete e 10 (dez) porções de Maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme e R$ 20,00 (vinte reais) em espécie.

4) Ressai dos autos, que a guarnição ainda diligenciou até o endereço de CLÁUDIO, uma vez que ele afirmou que em sua casa haviam mais drogas. Entretanto, no local encontraram apenas 1 (um) pote contendo bicarbonato de sódio.

5) Diante dos fatos, os denunciados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, e perante a autoridade policial, os denunciados CLÁUDIO e YTTALO, exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio. O denunciado CLEYSSON, negou a prática do crime (IDS 88739383, 88739386 e 88739390).

6) Posteriormente, foi expedida a Ordem de Serviço no 2022.9.8316 a fim de apurar o envolvimento dos denunciados com o tráfico de drogas. Desse modo, o relatório elaborado pela equipe de investigadores concluiu que ‘CLÁUDIO, CLEYSSON e YTTALO são amigos, usuários de drogas e já foram vistos vendendo pequenas porções de entorpecentes no bairro e região’ (SIC ID 88739565).

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 88739375, pelo Termo de Apreensão ID 88739380, pelo Laudo Pericial de no o 3.14.2022.84731-01 (ID 88739382), o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para COCA-ÍNA e MACONHA, pesando, respectivamente, 9,95 g (nove gramas e noventa e cinco centigramas) e 307,59 g (trezentos e sete gramas e cinquenta e nove centigramas). (...)”
(
sic,
id. 269576281).

Encerrada a fase instrutória dos autos, o magistrado singular declarou ilícitas as provas obtidas a partir da busca domiciliar e, norteado exclusivamente pelas drogas apreendidas durante a revista pessoal, desclassificou a conduta narrada na inicial acusatória para a infração de posse de droga para consumo pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), determinando a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal.

1. PEDIDO CONDENATÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

O Ministério Público sustenta a legalidade da busca domiciliar, aduzindo que havia fundadas razões da prática delitiva e que o crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, não exige mandado judicial para busca e apreensão. Com a declaração da licitude da abordagem policial, almeja a condenação dos apelados nos exatos termos da inicial acusatória.

O pleito merece parcial acolhimento.

Conforme prevê a Constituição Federal,
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
(art. 5o, XI).

O direito fundamental à inviolabilidade domiciliar apenas está sujeito a limitações nas hipóteses em que há interesse da própria segurança individual (caso de delito), necessidade de prestação de socorro (desastre ou socorro) ou em benefício da Justiça (determinação judicial) para busca e apreensão de criminosos ou objeto de crime (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 45. ed. São Paulo: JusPODIVM/Coedição Malheiros, 2024, p. 443).

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal consolidou, em sede de repercussão geral, o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito, mesmo em período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem que no interior da residência esteja ocorrendo situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, cível e disciplinar do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados, devendo ser observado o controle judicial diferido ou a posteriori (RE n. 603.616/RO, Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.5.2016, Tema 280 de Repercussão Geral).

Dessa forma, os agentes estatais devem nortear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, uma vez que o conceito de justa causa não exige a certeza da ocorrência de crime, mas fundadas razões para a ação (STF, ARE n. 1.476.558,DJe02/05/2024).

No tocante à justa causa, a Suprema Corte, em recente decisão, entendeu que a prévia apreensão de entorpecentes na posse do agente e a indicação do endereço onde haveria mais drogas armazenadas autoriza o ingresso forçado no domicílio para fins de busca, conforme decidido no Recurso Extraordinário n. 1.472.570:

“8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão ‘290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.’ 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades ‘guardar’ ou ‘ter em depósito’ a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. (...)”
(STF, RE 1.472.570 AgR-segundo-EDv, Relator Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2025).

No caso em análise, o magistrado de origem declarou a ilegalidade da busca domiciliar e, consequentemente, das provas angariadas por meio dela, salientando que inexistiam fundadas razões para que os policiais adentrassem nas residências dos apelados, pois não havia qualquer informação de que nas casas dos acusados ocorria o crime de tráfico.

Reconheceu como lícita apenas a busca pessoal, porque justificada pela fuga dos réus ao avistarem os policiais militares e, por fim, desclassificou o delito de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) para a conduta administrativa de posse de droga para uso pessoal (Lei 11.343/06, art. 28).

Em que pese a fundamentação lançada pelo Juízo
a quo
,
a sentença merece reparos
, uma vez que o contexto probatório revela que os policiais miliares
possuíam fundadas razões para realizar a busca domiciliar
, extraídas da prévia apreensão, durante a busca pessoal, de entorpecentes com os apelados.

Os policiais militares
André Luiz Marcondes Nunes
e
Carlos Antônio Alves Carvalho
relataram, perante a autoridade policial, que durante patrulhamento de rotina, viram três indivíduos em frente a uma residência que, ao avistar a viatura, tentaram fugir do local em direção oposta. Quando abordados, fizeram busca pessoal e localizaram com o apelado
Cláudio
13 (treze) porções de substância análoga a pasta base e com
Cleysson
,

oito porções de substância análoga a maconha.

Explicaram que, durante a entrevista policial, o apelado
Yttalo
relatou que em sua residência havia mais drogas. Descreveram ter recebido a anuência da convivente e da sogra de
Yttalo
para ingressarem no local, onde encontraram meio tablete de maconha, aparelhos celulares, uma balança de precisão, um rolo de papel filme, 10 (dez) porções de maconha e R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro. Detalharam que, em seguida, foram até a residência de
Cláudio
e com o consentimento prévio do genitor desse apelado, fizeram buscas e localizaram um pote contendo substância esbranquiçada, posteriormente identificada como bicarbonato de sódio (id. 269574873 e 269574874).

Em juízo, o PM
André Luiz
confirmou a versão inicial, esclarecendo que a abordagem se deu em razão da tentativa de fuga dos apelados ao avistarem a viatura policial. Explicou que, após a apreensão das porções de drogas durante a busca pessoal, os próprios réus confessaram possuir mais entorpecentes em suas respectivas residências. Narrou que se deslocaram até os locais indicados, com anuência dos moradores, apreendendo na residência de
Yttalo
meio tablete de maconha, uma balança de precisão, um rolo de papel filme, 10 porções de maconha e R$ 20,00 em dinheiro:

“(...) visualizaram os acusados ao redor de uma motocicleta e denotaram que ao ver a guarnição policial, eles se afastaram, tendo cada um corrido para um lado. Informou que executaram uma abordagem, na qual encontraram entorpecentes. Logo após, os réus informaram que dispunham de mais drogas em seus domicílios. Sendo assim, de acordo com o apurado, fizeram uma diligência nas residências e localizaram mais substâncias ilícitas nos locais. Aduziu que os acusados eram conhecidos de outras equipes, bem como atuavam em comércio de entorpecentes em várias áreas, vendendo nos bairros São João, Ouro Branco e Ouro Verde, todos nesta urbe. (...)”
(
sic,
sentença id. 269576365).

Também sob o crivo do contraditório, o policial militar
Carlos Antônio
ratificou a descrição de que os três indivíduos correram ao avistar a guarnição policial. Confirmou a apreensão de entorpecentes durante a busca pessoal e que
Yttalo
e
Cleysson
informaram haver mais drogas em suas residências, razão pela qual se deslocaram até os locais e os revistaram, com anuência dos moradores.

Por outro lado, os apelados apresentaram versões contraditórias e isoladas de outros elementos probatórios.

O apelado
Cleysson
, em juízo, negou a autoria delitiva, alegando que apenas
Yttalo
portava aproximadamente 10g de maconha e que as demais drogas teriam sido
“plantadas”
pelos policiais. Por sua vez, o apelado
Cláudio
negou ter corrido ao avistar a viatura e alegou que nenhuma droga foi apreendida em sua posse. O apelado
Yttalo
também negou os fatos, sustentando que apenas possuía cerca de 10g de droga para uso pessoal.

Diante desse contexto, é nítido que a entrada no domicílio particular foi precedida por circunstâncias concretas e relevantes, evidenciadas pela tentativa de fuga ao avistar a viatura policial, pela apreensão de entorpecentes fracionados durante a busca pessoal e pela admissão de
Yttalo
e
Cleysson
sobre a existência de mais drogas nas respectivas residências.

Ademais, não há motivos para duvidar da palavra dos policiais militares, que mantiveram suas versões na fase inquisitorial e em juízo,
sobretudo quando
nada de concreto foi produzido para demonstrar qualquer má-fé ou ilicitude nas ações dos agentes estatais.

Nesse panorama, a prova dos autos revela que a ação policial se deu diante de relevante contexto fático, consubstanciado na exibição de comportamento suspeito e tentativa de fuga dos agentes ao notarem a presença da guarnição policial.

Ademais, a busca domiciliar foi pautada na apreensão de entorpecentes em via pública, associada à declaração de que havia outros entorpecentes nos imóveis e precedida de autorização dos demais moradores.

Convém mencionar que, ao analisar situação fática similar, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade da busca domiciliar, conforme se extrai do seguinte julgado:

“(...) No caso, os policiais, ao receberem denúncia anônima de que o paciente estaria envolvido com armas, o avistaram em via pública, próximo à sua residência, e realizaram a abordagem pessoal, ocasião em que foi encontrada maconha (90g) com o paciente. Tal circunstância configurou flagrante de crime permanente, justificando a busca domiciliar subsequente.

5. A busca domiciliar foi validada pelo fato de que o paciente admitiu a existência de mais drogas em sua residência, sendo encontradas, no local, outras porções de maconha (totalizando 2, 370kg), uma balança de precisão, munições e um kit Glock.

6. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a apreensão de drogas no curso de um flagrante de delito permanente, como o tráfico de drogas, autoriza a busca domiciliar sem a necessidade de mandado judicial.

7. Alterar as conclusões do Tribunal demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. (...)”
(STJ, HC n. 847.848/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024).

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, as medidas adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidades, no que diz respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade dos apelados, notadamente porque praticadas sob fundadas suspeitas.

Nessas circunstâncias, impõe-se reconhecer a legalidade da abordagem e busca domiciliar e, em consequência, das provas obtidas durante a diligência.

Superada os questionamentos quanto à legalidade da abordagem, também não há dúvidas acerca da
materialidade
, evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n. 2022.88199, termos de apreensão, relatório policial e laudo pericial n. 3.14.2022.84731-01.

No entanto, a
autoria e a tipicidade
encontram-se amplamente comprovadas apenas com relação ao apelado
Ytallo
.

É sabido que o crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para uso, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei 11.343/06, compartilham verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as condutas está na finalidade específica atribuída pelo agente à substância.

No caso de
Yttalo
, a destinação mercantil da droga apreendida é evidenciada por um conjunto robusto de circunstâncias que, analisadas em conjunto, afastam inequivocamente a tese de posse para consumo próprio.

Na abordagem pessoal, o apelado portava 29,78g de maconha, divididos em 10 (dez) porções, enquanto na residência os agentes encontraram meio tablete de maconha, com massa total de 266,45g, resultando na apreensão total de
296,23g de maconha
em posse de
Yttalo
, quantidade muito superior à média de consumo diário estabelecida em estudos técnicos.

Conforme estudo elaborado pela Polícia Federal, um cigarro de maconha pode conter uma massa média de 0,5 a 1,5 gramas, equivalente de 1 (um) a 5 (cinco) cigarros ao dia, conforme variação de peso apresentada pela quantidade de folhas, sementes, galhos e comprimento (Informação Técnica n. 023/2013 do SETEC/SR/DPF/RS).

Isso significa que a porção de maconha apreendida com o apelado era capaz de produzir, a depender do referencial utilizado, entre 197 (cento e noventa e sete) e 592 (quinhentos e noventa e dois) cigarros, quantidade incompatível com a figura da posse para consumo próprio.

Importante consignar que essa mesma compreensão foi adotada por este Tribunal de Justiça, conforme se extrai da ApCrim 1011389-61.2023.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal, julgada em 28/01/2025 e da ApCrim 1002968-03.2024.8.11.0021, Quarta Câmara Criminal, julgada em 04/04/2025.

Outrossim, é fácil identificar o
modus
operandi do apelado, que armazenava a maior quantidade da droga em sua residência e permanecia em via pública com porções menores, fracionadas e preparadas para a venda e entrega imediata.

Não suficiente, as substâncias entorpecentes foram apreendidas no mesmo contexto em que encontrado
balança de precisão, rolo de papel filme e dinheiro em notas de pequeno valor, instrumentos comumente utilizados para pesar, embalar e comercializar drogas.

Ademais,
o fato de o agente ser usuário de drogas não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício (Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, restam amplamente comprovadas a autoria e a destinação mercantil do material ilícito apreendido com o apelado
Yttalo de Souza Santos
, o que impõe sua condenação pelo crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

Todavia, o mesmo não pode ser dito quanto aos apelados
Cláudio
e
Cleysson
, sobretudo porque o cenário probatório se apresenta precário e insuficiente para reconhecer a destinação mercantil das substâncias encontradas.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que, em casos de dúvida quanto à destinação da droga, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, desclassificando a conduta para o delito de posse para consumo próprio:

“(...) A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece que, em casos de dúvida quanto à destinação da droga, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo, desclassificando a conduta para o delito de posse para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei de Drogas. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.287.985/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03/12/2024).

No tocante ao apelado
Cláudio
, embora tenham sido apreendidas 13 (treze) porções de pasta base em sua posse, com peso total de 9,95g, não há outros elementos probatórios que evidenciem a destinação mercantil.

De igual modo, com o apelado
Cleysson
foram apreendias apenas 8 (oito) porções de maconha, totalizando 11,36g, quantidade que, nas circunstâncias do caso em análise, revela-se compatível com uso pessoal.

Diferentemente do apelado
Yttalo
, não há informações de que tenham sido apreendidos outros materiais ilícitos nas residências dos apelados
Cláudio
e
Cleysson
. Ou seja, além da droga em quantidade relativamente pequena, não há outros elementos probatórios independentes, no sentido de que os agentes comercializavam o material.

Apesar de o PM
André Luiz
alegar que houve a apreensão de ácido bórico no imóvel de
Cláudio
, o laudo pericial atestou que o material era, na realidade, bicarbonato de sódio (id. 269574879).

Associado a isso, apesar de terem apresentado versões contraditórias sobre alguns detalhes da abordagem policial, ambos os apelados sustentaram, de forma consistente, que eram usuários de drogas e que as substâncias encontradas se destinavam ao consumo próprio.

Importante considerar, também, que a quantidade apreendida nos autos não é suficiente para caracterizar, por si só, a traficância, especialmente quando isolada de outros elementos probatórios, como apreensão de apetrechos, caderno de anotações, balança de precisão, embalagens picotadas ou descrição concreta de envolvimento com a comercialização de substâncias entorpecentes.

Anota-se, ainda, que não foram realizadas outras investigações específicas sobre
Cláudio
e
Cleysson
que pudessem comprovar envolvimento anterior com o tráfico de drogas.

O relatório policial de id. 269576262, elaborado pelos investigadores, informa somente que colaboradores não identificados narraram que
“os suspeitos são amigos e sempre são vistos juntos pelo bairro e região”
(
sic,
id. 269576262).

No entanto, a descrição é genérica, unilateral e indireta, pois não há identificação dos supostos informantes ou circunstâncias em que recebidas, o que dificulta sobremaneira o exercício do contraditório e da ampla defesa, impedindo que os apelados possam impugnar adequadamente as alegações contra eles formuladas.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de 'ouvir dizer' ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu”
(STJ, AREsp n. 1.940.381/AL, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021).

Ademais, ainda que se presuma verdadeiro o vínculo de amizade entre os apelados, esse elemento, por si só, não é suficiente para comprovar a existência de prévia comunhão de vontades para a prática do tráfico de drogas.

A simples amizade ou convivência entre pessoas não pode gerar presunção de participação conjunta em atividades criminosas, uma vez que é necessária a demonstração concreta de elementos que evidenciem a participação ativa na venda de drogas, seja em concurso de pessoas ou de forma organizada e estável, para configurar o crime de associação para o tráfico, situação não verificada nestes autos.

Nesse cenário, diferente do que entendido pela Procuradoria-Geral de Justiça, a acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar, além de dúvida razoável, que
Cláudio
e
Cleysson
praticavam tráfico de drogas. A mera apreensão de entorpecentes em quantidades não exorbitantes, sem outros elementos que evidenciem inequivocamente a destinação comercial, não autoriza condenação por tráfico.

Assim, em observância ao princípio da presunção de inocência e ao
in dubio pro reo
, impõe-se preservar a desclassificação da conduta de
Cláudio Henrique Souza Neves
e
Cleysson Rafael Marques
para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, conforme realizada pelo juízo singular.

2. DOSIMETRIA DA PENA

2.1. Pena-base

Diante da condenação apenas do apelado
Yttalo
, passo à individualização da pena.

O crime de tráfico de drogas prevê pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A culpabilidade é normal e não extrapola o tipo penal. O apelado é primário e não existem elementos para aferir sua personalidade. Os motivos e circunstâncias são normais à espécie. As consequências do delito também não extrapolam o ordinário.

Assim, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2.2. Pena provisória

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), pois o réu contava com menos de 21 anos na data dos fatos (nascido em 27/setembro/2003). No entanto, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena mantém-se inalterada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2.3. Pena definitiva

Na terceira fase, é devida a análise da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, que deve ser aplicada sempre que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e não integre organização criminosa, sendo esses critérios cumulativos.

No caso em análise, o apelado
Yttalo
faz jus à minorante, notadamente porque é primário, possui bons antecedentes e não há indicativos concretos de dedicação às atividades criminosas ou envolvimento com crime organizado.

Embora o legislador não tenha delimitado parâmetros para a redução da pena pela causa de diminuição prevista na Lei 11.343/06, o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que a natureza e quantidade da substância ilícita apreendida podem ser usadas para modular a fração de diminuição, desde que não avaliadas na primeira fase da dosimetria:

“(...) A Terceira Seção, nos autos do HC n. 725.534/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 27/4/2022, DJe 1o/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 812.253/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023).

No caso dos autos, considerando a quantidade expressiva de droga apreendida (296,23g de maconha),
associada à forma de acondicionamento (diversas embalagens e porções prontas para a venda), além da apreensão de balança de precisão, plástico filme, a fração redutora deve ser de 1/2 (metade).

Portanto, aplicado o percentual de 1/2 (metade), torno definitiva a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão unitária mínima, para o apelado
Yttalo
.

2.4. Regime prisional

Fixa-se
regime inicial
aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea
“c”
, do Código Penal.

2.5. Substituição da pena privativa de liberdade

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2o, do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público para reconhecer a validade da busca domiciliar e, por consequência, condenar o apelado
Yttalo de Souza Santos
pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o), à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão unitária mínima, preservando, por outro lado, a desclassificação da conduta dos apelados
Cláudio Henrique Souza Neves
e
Cleysson Rafael Marques
para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025